Tribunal: TJDFT
Processo: 0741869-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Réus condenados por furto qualificado pelo concurso de pessoas, consistente na subtração de cabos de energia elétrica pertencentes à concessionária de serviço público. Defesas pleiteiam absolvição por insuficiência de provas e aplicação do princípio da insignificância.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) existência de provas suficientes para a condenação; (ii) aplicabilidade do princípio da insignificância ao furto de cabos de energia elétrica; (iii) critério de aumento da pena-base diante de circunstâncias judiciais negativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas por meio de provas documentais e testemunhais, incluindo filmagens feitas por testemunha ocular e depoimentos de policiais que flagraram os réus em posse dos fios furtados e ferramentas utilizadas no crime.
4. A negativa de autoria dos réus é isolada nos autos, contrariando as provas colhidas, especialmente os depoimentos convergentes das testemunhas presenciais e dos policiais militares.
5. O furto de cabos de energia elétrica pertencentes à concessionária de serviço público, ainda que de pequeno valor econômico, afeta a coletividade e não admite a aplicação do princípio da insignificância, pois compromete a prestação de serviço público essencial, gerando prejuízos incalculáveis à coletividade e apresentando elevada reprovabilidade social.
6. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e não providos. Mantida a condenação e a dosimetria da pena nos termos da sentença.